Tribunal: TJPA
Processo: 0012381-10.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012381-10.2018.8.14.0401

APELANTE: JULIANA CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVASÃO DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA. PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO
: NÃO ACOLHIMENTO.

1. O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito. precedentes do stj.

2. na hipótese, policiais militares receberam denúncias acerca da ocorrÊncia de tráfico e, ao chegar no endereço indicado, após averiguação, constataram que apelante comercializava drogas no local, razão pela qual procederam a abordagem. em seguida, a própria apelante levou os agentes de segurança até a casa onde guardava os tóxicos. assim, a guarnição procedeu a prisão flagrancial da apelante.

3. portanto, A pretensão de que sejam declaradas ilícitas as provas derivadas do flagrante não prospera, pois a movimentação na frente da casa permitiu que se concluísse pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso da polícia no local, de modo a justificar a entrada na residência, a qual fora autorizada pela apelante.

4. provas suficientes e idôneas para aferir a autoria de materialidade do crime. ausência de dúvidas. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI DE ENTORPECENTES
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HAVENDO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Juliana Cristina Pinheiro dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
1 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas
, tipificado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 – Lei de Entorpecentes
.

Narrou a
denúncia
, ID 6321515, que no dia
02 de junho de 2018
, uma guarnição da Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante da denunciada Juliana Cristina Pinheiro dos Santos, ora apelante, pela venda de
19 (dezenove) “petecas”
de entorpecente conhecido como
“cocaína”
, pesando o total de
3,20g (três gramas e vinte decigramas)
, sendo ainda apreendido em sua posse a quantia de
R$ 12,65 (doze reais e sessenta e cinco centavos)
, em espécie.

Segundo restou apurado, os Policiais Militares receberam uma denúncia anônima, informando que na Travessa Tancredo Neves, nº 13, no Bairro da Cabanagem, a apelante Juliana Cristina Pinheiro dos Santos estaria comercializando entorpecentes.

Por isso, os agentes públicos se deslocaram até o mencionado endereço e, ao chegar no local, se depararam com a apelante praticando a venda dos entorpecentes descritos acima, bem como na posse de valor em espécie, indicado ao norte, ocasião em que foi detida pela equipe policial, sendo levada à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Ao ser inquirida perante a autoridade policial, a apelante teria confessado a autoria do delito, indicando que o material entorpecente era de sua propriedade, e que vendia cada “peteca” pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), assim como também alegou que havia comprado as drogas no Bairro do Jurunas, de um nacional desconhecido, pelo valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Laudo Toxicológico Definitivo, ID 6321516, pág. 03.

Resposta à Acusação, ID 6321524.

Recebimento da denúncia em
25 de outubro de 2018
, ID 6321525.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6321527.

Memoriais Finais do Ministério Público, ID 6321540-6321541.

Alegações Finais na forma de Memoriais da Defesa, ID 6321541-6321542.

Sentença condenatória prolatada em
22 de setembro de 2020
, ID 6321544-6321551.

Recurso de apelação interposto em 02 de novembro de 2020, ID 6321562.

Em suas
razões recursais
, ID 6321562-6321564, a defesa postulou pela absolvição da ora apelante, aduzindo que as provas foram obtidas por meio ilícito, eis que a descoberta da suposta substância entorpecente teria ocorrido através de invasão ilegal de domicílio, não havendo outros elementos que embasem o decreto condenatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei de Entorpecentes. Por fim, prequestionou a matéria suscitada no presente apelo para fins de eventual interposição de recurso extraordinário das Cortes Superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6321564-6321565, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 7515507, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Juliana Cristina Pinheiro dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
1 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas
, tipificado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 – Lei de Entorpecentes
.

Em suas
razões recursais
, ID 6321562-6321564, a defesa postulou pela absolvição da ora apelante, aduzindo que as provas foram obtidas por meio ilícito, eis que a descoberta da suposta substância entorpecente teria ocorrido através de invasão ilegal de domicílio, não havendo outros elementos que embasem o decreto condenatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei de Entorpecentes. Por fim, prequestionou a matéria suscitada no presente apelo para fins de eventual interposição de recurso extraordinário das Cortes Superiores.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVASÃO DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA. PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO
:

Neste capítulo, a defesa requereu a absolvição da ora apelante argumentando a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão ilícita de domicílio, decorrente unicamente de informação anônima, em clara violação ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Em que pese o esforço da combatente defesa, adianto, desde logo, que as alegações defensivas em apreço
não merecem acolhimento
.

É cediço que nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se prolonga no tempo, todavia, tal elemento não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito.

Este tem sido o entendimento atualizado do
Superior Tribunal de Justiça
, visando resguardar o princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, e, ainda, objetivando evitar a utilização de provas obtidas por meios ilícitos, as quais não podem ser utilizadas para fundamentar as decisões judiciais condenatórias. Tal posicionamento pode ser extraído do
Habeas Corpus
nº 680.663/RS, de relatoria do Ministro Olindo Menezes, o qual transcrevo:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANIFESTA ILEGALIDADE.
1. Narram os autos que o paciente foi avistado pelos policiais em atitude suspeita. Ao procederam à abordagem, em frente à sua casa, onde mora com seus avós, foram encontrados em seu poder 34,11g de maconha, R$ 1.950,00 em espécie e um telefone celular. Ato contínuo, em busca à residência, cuja entrada teria sido franqueada pela avó do paciente, foram localizados 17,60g de cocaína e um caderno de anotações referentes ao tráfico. 2.
Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito
. 3.
Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância
.
4. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a verificação de atitude suspeita do paciente ou mesmo a sua fuga no momento da abordagem, tampouco a apreensão de droga em sua posse. Relativamente à autorização para ingresso no domicílio, não há nenhum registro de consentimento do morador para a realização de busca domiciliar. (...)
. 6.
Considerando-se que a ação policial não esteve legitimada pela existência de fundada razões (justa causa) para a entrada no imóvel em que residia o paciente, e que não houve autorização judicial ou válido consentimento do morador para ingresso naquele domicílio, constata-se a ilicitude das provas obtidas
. (...).
(STJ – HC 680.663 RS 2021/0221824-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, T6 – SEXTA TURMA, Julgamento: 14 de dezembro de 2021, Publicação: DJe 17/12/2021).
Grifei

Em acréscimo, o
Supremo Tribunal Federal
definiu, em repercussão geral, “
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se releva legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
”. (STF – RE 603.616, Relator: Ministro GILMAR MENDES, Julgamento: 05/11/2015, Repercussão Geral – DJE 09/05/2016, Publicado em 10/05/2016).

Na hipótese, a
materialidade do crime
restou confirmada pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, ID 6321516, o qual atestou que o entorpecente apreendido na posse da ora apelante tratava-se de “
19 (dezenove
),
petecas
em pedaços de sacos brancos contendo em seus interiores substância petrifica pesando no total
3,20g
. (...). Resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
”.
Grifei

A
autoria delitiva
, por sua vez, está arrimada no depoimento testemunhal colhido na fase investigativa, reprisado em juízo, inexistindo dúvidas acerca da imputação penal que recaí sobre a apelante.

Perante a autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Valter Pereira Lobato
, Policial Militar, afirmou “
não só que se lembrava da acusada, como também que estava de serviço juntamente com a sua guarnição
quando receberam denúncia anônima de pessoas que moravam próximo
,
de que estavam sendo comercializados entorpecentes na Rua Tancredo Neves, Bairro da Cabanagem
,
razão pela qual iniciaram as
diligências
a fim de averiguar a situação
. Prossegue narrando a testemunha que
no local indicado na denúncia anônima
,
a acusada estava acompanhada de uma senhora e um rapaz
,
sendo que a mesma, ao ser indagada pelos policiais, confessou que teria vendido a substância
,
mas que não tinha mais droga no local, mas que teria em outro lugar
,
para onde levou o depoente e seus companheiros de farda
,
local onde foi encontrada a droga
. (...).
”. (ID 6321547).
Grifei

Nesta mesma esteira, a testemunha
Glauton Rodrigo dos Santos
, Policial Militar, em seu depoimento perante a autoridade judicial, salientou que “
também lembrava da acusada e que no dia dos fatos tinha sido feita uma denúncia anônima de que estariam sendo comercializados entorpecentes no bairro da Cabanagem, razão pela qual foram
averiguar
a
situação. Prossegue narrando que ao chegarem no local indicado, encontraram a ré
,
que estava acompanhada de uma senhora e mais dois rapazes
,
mas que naquele local não tinha mais drogas
. Afirmou ainda, a testemunha,
que a denunciada afirmou que possuía drogas em outro local
,
para onde levou o depoente e seus companheiros de farda
,
onde os entorpecentes foram encontrados e apreendidos
. (...).
”. (ID 6321547).
Grifei

Acompanhando a versão acusatória, a testemunha
Alexandre Guimarães de Oliveira
, Policial Militar, acrescentou que também participou das diligências que culminaram na prisão da apelante, acrescentando, em suma, que os entorpecentes foram encontrados na bolsa da apelante, no momento da abordagem policial.

Em sua defesa, a apelante
Juliana Pinheiro dos Santos
afirmou, em seu depoimento judicial, que de fato a droga foi encontrada em sua bolsa, mas que estava pertencia ao seu tio, tendo sido forçada pelos agentes policiais a confessar a prática do crime.

Entretanto, se observa que os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes a formação do juízo de subsunção condenatório desfavorável à apelante, considerando que, apesar na sua negativa, o testemunho dos agentes policiais é uníssono em afirmar que a droga descrita na denúncia fora encontrada em posse apelante que, após assumir a comercialização de material entorpecente, se deslocou com os agentes públicos até o local onde mantinha guardado tóxicos que se destinavam à comercialização ilícita.

Com efeito, verifico que a ação policial que resultou na detenção da apelante não se deu de maneira infundada, baseada em mera suspeição ou unicamente em denúncia anônima, mas pautou-se na situação de evidente situação de flagrante delito, após averiguação diligente dos agentes públicos no local indicado, quando se depararam com a apelante praticando a venda de entorpecentes, estando inclusive na posse de dinheiro em espécie, levando-os, espontaneamente, ao local onde mantinha guardada a substância tóxica.

Tal situação, a meu ver, legitima a ação policial e afasta, consequentemente, a alegação defensiva obtenção de prova por meio ilícito, visto que o ingresso dos policiais no local onde a apelante mantinha em depósito substância entorpecente fora realizada após devida averiguação dos agentes acerca da mercancia ilícita de narcóticos, situação esta que autoriza a excepcionalidade da busca domiciliar ora analisada.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1
.
O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito
, como ocorreu no presente caso, em que a paciente, ao avistar a aproximação dos policiais, empreendeu fuga e pulou o muro da residência para acessar o telhado vizinho, gritando ainda aos seus comparsas sobre a chegada dos agentes de segurança, tudo a evidenciar que no imóvel estariam sendo praticados ilícitos. Versão, inclusive, que foi corroborada em depoimento policial pelo réu.
Diante de tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, pois é evidente a presença da justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar
. (...).
(STJ – AgRg no HC 657.088 SP 2021/0097818-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 03 de agosto de 2021, Publicação: DJe 09/08/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. INGRESSO FORÇADO. JUSTA CAUSA. FLAGRANTE INICIADO NO IMÓVEL.

1.
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na grande quantidade de droga apreendida (110 pedras de crack), não há falar-se em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus
. 2.
A pretensão de que sejam declaradas ilícitas as provas derivadas do flagrante não prospera, pois a movimentação na frente da casa permitiu que se concluísse pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso da polícia no local, de modo a justificar a entrada na residência
. 3.
“Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência” (AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)
. 4. Habeas corpus denegado.
(STJ – HC 675.299 MG 2021/0192715-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, T6 – SEXTA TURMA, Julgamento: 28 de setembro de 2021, Publicação: DJe 04/10/2021).
Grifei

Ademais, compreendo que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na posse da ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os entorpecentes foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que a ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que a apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrada trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI DE ENTORPECENTES
: IMPOSSIBILIDADE.

Consta das razões recursais que não teria sido evidenciada na instrução criminal a conduta delitiva do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico ilícito de entorpecente), mas sim a do
artigo 28 do mesmo diploma legal
(porte de drogas para consumo próprio), tendo em vista que os entorpecentes se destinariam ao uso próprio.

Todavia,
não merece acolhimento
a presente pretensão recursal.

Como dissertado no capítulo anterior, a prova dos autos evidencia que a ora apelante incorreu no delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
, visto que fora flagrada na posse de
3,20g (três gramas e vinte decigramas)
de tóxico conhecido como “
cocaína”
, sendo prescindível a flagrância de comercialização de entorpecente para a configuração do crime.

É de se ressaltar que a quantidade de droga encontrada, devidamente embalada e manufaturada ao modo típico do repasse ao consumo a varejo, evidenciando sua finalidade mercantil. Importa, assim, que para a configuração do delito em espécie não é necessário a ocorrência da venda efetiva da droga, bastando que o agente aja com dolo necessário ao realizar qualquer dos núcleos constantes do referido dispositivo legal. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DISPENSÁVEL O ATO DA VENDA PARA CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS.

O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização
. (...).
(TJ/RS – HC Nº 70066602467, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 24/09/2015).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...). CONFIGURADA A POSSE DA DROGA PARA MERCANCIA. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO ATO DE COMERCIALIZAÇÃO.
(...). 2.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se faz necessária a comprovação do ato de comercialização da droga, confira-se: “A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização
.” (STF, HC nº 69.806/GO, Re. Min. Celso de Mello, DJU 04.06.2013). (...).
(TJ/CE – APL: 00513380420138060167 CE, Relator: MARIA EDNA MARTINS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2016).
Grifei

Portanto, em atenção ao arcabouço probatório disponível nos autos, e consoante fundamentação constante da sentença ora objurgada, compreendo que não há elementos suficientes para a acolher a pretendida desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio.

Assim, resta
inviável
o acolhimento da tese em testilha.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória lançada aos autos, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022